Tribunal: TJSP
Processo: 2072498-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA A RETOMADA DOS BENS. ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECRETOU A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" À RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE. RECURSO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA A RETOMADA DOS BENS. ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECRETOU A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" À RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em anterior julgamento de recurso de agravo de instrumento, esta Câmara manteve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, mas assegurou a continuidade da permanência do bem com a demandada mediante a constituição de depósito judicial, durante o prazo de seis meses estabelecido no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05. 2. A instituição financeira, noticiando que esta Corte decretou a cassação da decisão que deferiu a prorrogação do "stay period", pleiteia a retomada dos bens. 3. Julgado o agravo de instrumento por esta Corte, o acórdão tem eficácia imediata e não depende de qualquer outra providência para ser cumprido. Desse modo, não há justificativa para obstar a retomada dos bens, considerando que os embargos de declaração opostos contra a decisão que cassou a prorrogação do "stay period" à recuperanda não é suficiente para propiciar a suspensão dos seus efeitos, que já se operam.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072498-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2072498-65.2020.8.26.0000 – Pariquera-Açu – VOTO No 45213 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072498-65.2020.8.26.0000
Comarca:PARIQUERA-AÇU Vara Única
Juiz: André Gomes do Nascimento
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Jorcal Engenharia e Construções Ltda
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE IMEDIATA
EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA A RETOMADA DOS
BENS. ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA
DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO QUE DECRETOU A CASSAÇÃO DA
DECISÃO QUE DEFERIU A PRORROGAÇÃO DO “STAY
PERIOD”
À
RECUPERANDA.
AUSÊNCIA
DE
SUSPENSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em anterior
julgamento de recurso de agravo de instrumento, esta Câmara
manteve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão,
mas assegurou a continuidade da permanência do bem com a
demandada mediante a constituição de depósito judicial, durante
o prazo de seis meses estabelecido no artigo 49, § 3o, da Lei no
11.101/05. 2. A instituição financeira, noticiando que esta Corte
decretou a cassação da decisão que deferiu a prorrogação do
“stay period”, pleiteia a retomada dos bens. 3. Julgado o agravo
de instrumento por esta Corte, o acórdão tem eficácia imediata e
não depende de qualquer outra providência para ser cumprido.
Desse modo, não há justificativa para obstar a retomada dos
bens, considerando que os embargos de declaração opostos
contra a decisão que cassou a prorrogação do “stay period” à
recuperanda não é suficiente para propiciar a suspensão dos
seus efeitos, que já se operam.
Voto no 45.213
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por BANCO BRADESCO S/A, com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de busca e apreensão decorrente de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2072498-65.2020.8.26.0000 – Pariquera-Açu – VOTO No 45213 - 3 -
alienação fiduciária proposta em face de JORCAL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
Pretende o agravante seja determinada a imediata expedição
de mandado de busca e apreensão.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Uma vez configurado o inadimplemento, o autor cuidou de
encaminhar notificação à demandada, dando-lhe a notícia do total do débito
pendente e abrindo-lhe a oportunidade para a emenda da mora.
Proposta a presente demanda, o Juízo de primeiro grau
indeferiu a medida liminar de busca e apreensão, invocando a teoria do
adimplemento substancial do contrato.
E contra esse pronunciamento cuidou a instituição financeira
de
interpor
o
recurso de Agravo de Instrumento no 2079644-
94.2019.8.26.0000. Por ocasião do julgamento respectivo, esta Câmara deu
provimento ao recurso para a finalidade de se deferir a medida liminar de
busca e apreensão (fls. 143/150 dos autos principais).
Seguiu-se a interposição do agravo de instrumento no
2172352-66.2019.8.26.0000 por parte da ré, visando a revogação da
medida liminar, sob assertiva da ocorrência de fato novo, qual seja, o
reconhecimento, pelo Juízo da Recuperação Judicial, da essencialidade do
bem objeto da ação para a consecução das atividades da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2072498-65.2020.8.26.0000 – Pariquera-Açu – VOTO No 45213 - 4 -
Por ocasião do julgamento respectivo, esta Câmara deu
parcial provimento ao recurso para a finalidade de se manter o deferimento
da medida liminar, com a ressalva de que o bem deverá permanecer em
depósito com a ré, que se responsabilizará pela sua guarda, até o
esgotamento do prazo previsto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05 (fls.
213/218 dos autos principais).
A instituição financeira, noticiando que esta Corte decretou a
cassação da decisão que deferiu a prorrogação do “stay period” à
recuperanda, pleiteou a retomada dos bens (fls. 226/235 dos autos principais).
Sobreveio a decisão com o seguinte teor:
“Certifique a serventia eventual trânsito em julgado do
acórdão de fls. 227/235 e, em caso positivo, ante a decretação da
cassação da decisão que deferiu a prorrogação do 'stay period' à
recuperanda, expeça-se o competente mandado de busca e
apreensão do bem listado nos autos” (fl. 236 dos autos principais).
E contra esse pronunciamento insurge-se o agravante.
Argumenta que os embargos de declaração opostos não possuem efeito
suspensivo, de modo que a decisão proferida por este Tribunal no recurso
de agravo de instrumento deve produzir os seus efeitos de imediato, não
havendo que se falar em trânsito em julgado. Ademais, o acórdão que
revogou a prorrogação do “stay period” está em fase de julgamento dos
embargos de declaração, e após o seu julgamento, a empresa agravada
apenas poderá interpor recursos que não possuem efeitos suspensivos.
Pretende seja determinada a imediata expedição de mandado de busca e
apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2072498-65.2020.8.26.0000 – Pariquera-Açu – VOTO No 45213 - 5 -
Evidentemente, julgado o agravo de instrumento por esta
Corte, o acórdão tem eficácia imediata e não depende de qualquer outra
providência para ser cumprido. Desse modo, não há justificativa para obstar
a retomada dos bens, considerando que os embargos de declaração
opostos contra a decisão que cassou a prorrogação do “stay period” à
recuperanda não é suficiente para propiciar a suspensão dos seus efeitos,
que já se operam.
A verdade é que não existe embasamento legal para
autorizar a suspensão da atividade processual, pois inexiste qualquer óbice
ao regular prosseguimento do processo.
Assim, comporta acolhimento o inconformismo para se
determinar a prosseguimento da atividade processual voltada à retomada
dos bens pela instituição financeira.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator